Tribunal: TJDFT
Processo: 0708486-75.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708486-75.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ITTALO EDUARDO OLIVEIRA SILVA D E S P A C H O Em petição de ID 51326338, a Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados requer a sucessão processual. Assim, em observância ao devido processo legal, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias sobre o pedido. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Brasília, 15 de setembro de 2023 13:02:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador